Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA AFETA À FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA COM A IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE EXECUTADA RECORRENTE.
1. A tese de nulidade absoluta do processo por efeito de prova ilícita, além de inovar em sede recursal de modo a infringir o efeito devolutivo do recurso, se sobressai por reavivar tese defensiva que, objeto de apreciação na fase de conhecimento, constitui matéria preclusa, pois acobertada pela coisa julgada à vista da formação do título executivo judicial definitivo.
2. Eventual hipótese de hipossuficiência financeira do executado em nada tangencia a higidez e exigibilidade do título executivo judicial ou extrajudicial, nem se presta como tese defensiva dilatória apta a obstar o prosseguimento dos atos executivos tendentes à satisfação do crédito exequendo, visto ensejar estritamente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, de modo a manter sob condição suspensiva a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC).
3. Recurso conhecido e não provido. Aplicação da multa por litigância de má-fé à parte executada recorrente.